Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados de condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 42.500,00, subsidiariamente de indenização no valor de R$ 9.661,73, referentes ao gasto na compra de materiais e prestação de serviços, além de danos morais.

2. Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada porque a decisão foi lastreada na afirmação do Juízo de que não detém conhecimento específicos para verificar a existência de erros na execução da obra e serviços de engenharia por meio das fotos acostadas aos autos; que as questões seriam melhor apuradas por perícia técnica, meio de prova indisponível no procedimento escolhido pelo autor; e que o argumento central da sentença foi no sentido de que o acervo probatório constante do processo não foi suficiente para provar os fatos constitutivos do direito do autor. Requereu a reforma da sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 47307008). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro ao recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 47307016).

4. Trata-se, na origem, de ação de reparação de danos materiais e morais no qual pretende o autor a condenação da ré no pagamento de indenização no valor de R$ 42.500,00 pelo prejuízo que alega ter sofrido para reformar os serviços realizados pelos prepostos da requerida em seu apartamento, além da importância R$ 9.661,73 para restituição do valor gasto na aquisição do material junto à empresa e de danos morais a serem arbitrados pelo Juízo. 4.1. Alega que realizou contrato verbal de compra e material para reforma de um apartamento com o serviço de instalação incluído; que, à época, seu apartamento ainda não havia sido entregue e a compra foi condicionada ao recebimento do serviço e do material adquirido à autorização do autor. 4.2. Afirma que teve problemas com a entrega do material e atraso na entrega da obra; que os profissionais da ré não eram qualificados, tendo desperdiçado material, estragado a edificação do autor, entre outros, além de ter tido gastos maiores do que o previsto com transporte por aplicativo e alimentação durante a permanência dos empregados da ré em seu apartamento. 4.3. Disse não ter conseguido entrar em acordo com a ré para ter a restituição de seu investimento; que o sonho de reforma de seu apartamento se tornou um pesadelo ante os desentendimentos havidos com a empresa ré; que não pretende lucrar com a indenização pleiteada, mas, somente ter a recomposição material e moral pelo dano sofrido.

5. Em que pesem as alegações do recorrente, a inversão do ônus da prova em ações fundamentadas no Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, depende, antes, da comprovação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações apresentadas, conforme disposto no inciso VIII, do artigo 6a do referido diploma legal. 5.1. No caso dos autos, o recorrente não logrou demonstrar, com segurança, a responsabilidade da ré no prejuízo alegado. Nos termos do inciso I, do artigo 373 do CPC, o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, recaindo sobre a parte as consequências negativas decorrentes da não comprovação de suas alegações. 5.2. A ausência de demonstração mínima dos termos do contrato, ainda que verbal ou informalmente entabulado entre as partes, no qual restasse evidenciado o tipo de prestação de serviço contratado, local da prestação, o prazo de entrega e de conclusão do serviço, bem ainda, que as fotos juntadas aos autos se referem ao serviço efetivamente realizado pelos prepostos da ré no imóvel da parte, na forma acordada, inviabiliza a devida análise da demanda, e, especialmente da ocorrência dos danos na forma alegada, de tal sorte que a improcedência dos pedidos de indenização e de reparação de danos, no caso, é medida que se impõe.

6. Da inovação recursal. Em que pese a informalidade que rege o sistema dos Juizados Especiais, e a possibilidade de juntada de documentos até a prolação da sentença, em face do disposto no artigo 1.014 do CPC, é inadmissível a juntada de novos documentos nas razões do recurso inominado, uma vez que as questões não apresentadas ao Juízo de origem somente podem ser suscitadas em sede de recurso se a parte provar que não o fez anteriormente por motivo de força maior, o que não ocorreu no presente caso. Assim, considerando que a juntada de documentos novos injustificadamente na instância revisora se trata de inovação recursal, desconsidero documento apresentado pelo recorrente com o recurso.
7. Sendo assim, após a análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.